Tribunal: STF
Processo: Pet 10776
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão recorrido, concluiu que não há reparo a fazer no entendimento aplicado, mantendo hígida a decisão que manteve a prisão preventiva do ora embargante. 



    2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    3. Há indícios de que o investigado participou de atos criminosos e golpistas ocorridos em Brasília, na data de 12/12/2022 (incêndio de veículos e tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal), também é apontado como um dos participantes nos atos criminosos perpetrados em 24/12/2022, na via de acesso do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, ocasião em que um artefato explosivo foi depositado em um caminhão de combustível, além da participação em acampamentos antidemocráticos, com antecedentes criminais em razão de atos dessa natureza. 



    4. O Embargante busca rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento do acórdão recorrido, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    5. Embargos de declaração rejeitados.